Tribunal: TJSP
Processo: 2024885-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Liminar. Licitação. Contratação de empresa de engenharia para instalação de centro de medição em baixa tensão e iluminação no acesso ao estacionamento para carretas. Inabilitação da agravante. Pleito de suspensão do certame. Inadmissibilidade. Falha da proposta da agravante quanto ao não atendimento dos itens do edital. Não atendimento adequado dos itens 5.1.4.2 e 5.1.4.3

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Liminar. Licitação. Contratação de empresa de engenharia para instalação de centro de medição em baixa tensão e iluminação no acesso ao estacionamento para carretas. Inabilitação da agravante. Pleito de suspensão do certame. Inadmissibilidade. Falha da proposta da agravante quanto ao não atendimento dos itens do edital. Não atendimento adequado dos itens 5.1.4.2 e 5.1.4.3 do edital. Inviável a suspensão do pregão, ante a ausência dos requisitos legais. Decisão mantida. Recurso improvido.